Tribunal: TJMT
Processo: 1003050-52.2016.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003050-52.2016.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Incapacidade Laborativa Permanente]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[WALMIR COUTO FERREIRA DA SILVA - CPF: 241.465.101-63 (AGRAVADO), TAINA DE CAMPOS RONDON - CPF: 040.590.881-45 (ADVOGADO), MICHELLY FERNANDA MELCHERT - CPF: 229.792.358-90 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (AGRAVANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOAO LEOPOLDO BACAN - CPF: 003.683.881-07 (TERCEIRO INTERESSADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (AGRAVADO), JUÍZO DA 4ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (AGRAVANTE), KOHELER DO PRADO - CPF: 050.836.261-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA -RESTABELECIMENTO DO AUXÍLIO DOENÇA – TERMO INICIAL – DATA DE CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO – TEMA 862 DO STJ – MERO INCONFORMISMO COM O JULGADO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o agravo interno há de ser desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo
Instituto

Nacional

do

Seguro Social – INSS
contra a decisão por mim proferida que proveu parcialmente o apelo interposto por
Walmir Couto Ferreira da Silva
(id.

182430180).

Irresignado, o agravante aduz, em breve síntese, que a decisão desta relatora merece ser revista, ao argumento de que
“
deve a DIB ser mantida na data fixada no laudo médico pericial, uma vez que o CNIS do agravado, demonstra que o mesmo retornou a sua atividade laboral após a cessão
”.

Aduz que
“
a decisão agravada não está fundamentada com base no laudo produzido nestes autos, pois os trechos nela citados não são nele encontrados”.

Afirma que
“o perito judicial em vários itens asseverou que não existe redução da capacidade laborativa”.

Sustenta que
“
é indevida a concessão do benefício de auxílio-acidente no caso dos autos”.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do agravo interno, reconsiderando-se a decisão impugnada e, de consequência, desprovendo o apelo.

O agravado apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso de agravo interno (id. 171694167).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço do agravo interno, visto que presentes os requisitos de admissibilidade.

Conforme relatado, o agravante se insurge contra a decisão monocrática que proveu parcialmente o apelo e reformou a sentença de instância singela.

A decisão hostilizada é cristalina quanto ao termo inicial da implantação do benefício previdenciário,
in verbis:

“(...) O Laudo Pericial, por sua vez, apresentado em juízo, demonstra que a incapacidade da parte autora é parcial e temporária para realização do exercício do seu labor (id.177781193, p.01/03).

Quanto ao termo inicial do benefício previdenciário, o entendimento do STJ é firme, no sentido de que o benefício previdenciário será devido a
partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença
,
não da data do laudo pericial.

Nesse sentido:

(...)

3. O STJ tem entendimento consolidado de que o termo inicial do auxílio-acidente é a data da cessação do auxílio-doença, quando este for pago ao segurado, e de que, inexistindo tal fato, ou ausente prévio requerimento administrativo para a concessão do auxílio-acidente, o termo inicial do recebimento do benefício deve ser a data da citação
.
4. Recurso Especial provido para considerar a data da cessação do auxílio-doença como termo inicial para a concessão do auxílio-acidente. (REsp 1838756/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 07/11/2019, DJe 22/11/2019).

Assim,
o termo inicial do benefício previdenciário

deverá corresponder ao dia seguinte da cessação do último auxílio recebido pelo segurado
, qual seja,
14/11/2014
(id. 177781232, p.01).

Por fim, no tocante a alta programada deve ser afastada, tendo em vista de que o prazo é insuficiente, para a recuperação do apelante, considerando o tempo de tratamento já enfrentado até aqui.

É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça no sentido da impossibilidade da alta médica programada para cancelamento automático do benefício previdenciário de auxílio-doença, sem que haja prévia perícia médica que ateste a capacidade do segurado para o desempenho de atividade laborativa que lhe garanta a subsistência, sob pena de ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório. In verbis: REsp n.1.597.725/MT, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 25/6/2019, DJe 1º/7/2019; REsp n. 1.717.405/PB, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 11/12/2018, DJe17/12/2018; AgInt no REsp n. 1.547.190/MT, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 15/5/2018, DJe 18/5/2018.

Desse modo, o benefício somente, poderá ser cancelado mediante procedimento administrativo com contraditório.

A propósito:

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. ALTERAÇÃO DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. REGRA PARA O CANCELAMENTO DO AUXÍLIODOENÇA. CANCELAMENTO AUTOMÁTICO. ALTA PROGRAMADA. ALTERAÇÃO DO REGULAMENTO CONTRÁRIA AO ART. 62 DA LEI N. 8.213/91. ENTENDIMENTO DESTA CORTE. NECESSIDADE DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO COM CONTRADITÓRIO. I - Na origem, cuida-se de ação ajuizada em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, objetivando a concessão de auxílio-doença. II - O Decreto n. 5.844/06 alterou o Regulamento da Previdência Social - RPS (Decreto n. 3.048/99) para acrescentar os §§ 1º a 3º do art. 78, estabelecendo regra para o cancelamento do auxílio-doença, em que, após determinado período de tempo definido em perícia, o benefício é cancelado automaticamente. Tal regra passou a ser denominada "alta programada". III - O referido decreto possibilita ainda ao segurado o pedido de prorrogação, quando não se sentir capacitado para o trabalho ao fim do prazo estipulado. IV - A referida alteração no RPS foi considerada pela jurisprudência desta Corte como contrária ao disposto no art. 62 da Lei n. 8.213/91, artigo que determina que o benefício seja mantido até que o segurado esteja considerado reabilitado para o exercício de atividade laboral, o que deverá ocorrer mediante procedimento administrativo com contraditório. Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 968.191/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 17/10/2017, DJe 20/10/2017; AgInt no REsp n. 1.546.769/MT, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 17/8/2017, DJe 3/10/2017; AgInt no AREsp n. 1.049.440/MT, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/6/2017, DJe 30/6/2017. V - Recurso especial provido para obstar o cancelamento automático do auxílio-doença, sem prévio procedimento administrativo. (REsp n. 1717405/PB, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 11/12/2018, DJe 17/12/2018.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso de apelação, para:
(i)
estabelecer o termo inicial para pagamento do auxílio-doença a partir da data da cessação do benefício (14/11/2014 – NB 605.983.247-8), observando-se a prescrição quinquenal da Súmula 85/STJ e descontando-se, por óbvio, aquelas parcelas pagas;
(ii)
afastar a alta programada do benefício previdenciário até que o apelante esteja apto ao retorno ao trabalho, o qual se dará mediante procedimento administrativo com contraditório, mantendo a sentença nos demais termos”.

Analisando os autos originários e os argumentos esposados pelo agravante, verifico que inexistem novos fatos e fundamentos que convençam da reconsideração da decisão recorrida, a qual pontuou todas as questões trazidas ao debate e foi clara ao consignar que o
termo inicial do auxílio previdenciário
deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem
,
consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça (Tema 862)

Ainda, no tocante ao fato do agravado ter voltado a trabalhar após a cessação do benefício, por si só, não significa que tenha recuperado a capacidade laborativa.

Ademais, as várias reproduções médicas comprovam as mazelas do segurado e sua permanência até os dias atuais (CPC, 479).

A propósito, fazendo coro com a relatora, Ministra Assusete Magalhães, na deliberação retrocitada, para o caso em tela também considero que:

“(...) Em que pese o longo período em que permaneceu inerte o segurado, o termo inicial do auxílio-acidente deve ser fixado no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença acidentário, por expressa determinação legal (art. 86, § 2º, da Lei 8.213/91), destacando-se não incidir o prazo decadencial para a concessão inicial do benefício previdenciário, que é direito fundamental, conforme decidiu o Supremo Tribunal Federal, sob o regime de repercussão geral, no julgamento do RE 626.489/SE (Rel. Ministro Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 23/09/2014).

Por outro lado, a consequência pela demora do segurado em pleitear o reconhecimento do seu direito consistirá na perda do direito às parcelas anteriores aos cinco anos que precedem o ajuizamento da ação, por força da prescrição quinquenal (...)

Destaque-se, por fim, que o retorno do segurado à atividade em nada altera o termo inicial do benefício, haja vista que o auxílio-acidente pressupõe redução da capacidade laborativa para a atividade habitualmente exercida, após a consolidação das lesões, o que denota a irrelevância do retorno ao trabalho, sem recaídas que impliquem em nova concessão de auxílio-doença (...)”
(
STJ
. REsp 1.729.555/SP, Rel. Min. Assusete Magalhães, Primeira Seção, julgado em 09/06/2021, DJe 01/07/2021).

De outra maneira, o agravante não trouxe nenhum elemento novo que alterasse a convicção esposada na decisão agravada. Assim sendo, a manutenção do
decisum
impugnado é medida que se impõe.

Ante o exposto,
nego provimento
ao presente recurso de agravo interno, mantendo, de consequência, inalterado o
decisum
atacado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024